Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO ESTIPULADO PREVISTO NO TERMO DA TRANSAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUPERIOR A SEIS (6) MESES. POSSIBILIDADE.

1. O CPC prevê em seu art. 922 que, em caso de acordo entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pela parte exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2. É possível a suspensão do processo pelo prazo requerido para o cumprimento da obrigação, ajustado pelas partes em negócio processual, mesmo que seja superior à limitação de seis (6) meses do art. 313, inciso II, § 4o, do CPC, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça

3. Agravo de instrumento provido.